Tribunal: TJDFT
Processo: 0723371-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. AGRAVADO. DESNECESSIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. PORTARIA GC 34, DE 02 DE MARÇO DE 2021. ART. 43 DO PROVIMENTO JUDICIAL APLICADO AO PJE. RESOLUÇÃO N. 354 DO CNJ. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA.

1. Resta prescindível a intimação da parte agravada, porquanto não angularizada a relação processual na origem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte.
2. Conquanto tenha havido a quinta etapa relacionada ao retorno dos trabalhos presenciais, o Decreto Distrital no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, que fundamentou a edição da norma interna supracitada foi substituído pelo Decreto n. 43.054, de 03 de março de 2022, ainda em vigor, após inúmeras sucessões de decretos governamentais durante o estado pandêmico, a denotar que ainda restam impostas medidas sanitárias para o combate do COVID-19 nesta capital.
3. A propósito, há inúmeros precedentes recentes desta Corte reconhecendo a validade de citações arvoradas na Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, mesmo após a superveniência da Portaria Conjunta PG n. 64, de 11 de maio de 2022, a arrefecer o entendimento do magistrado sentenciante acerca da derrogação. Precedentes.
4. Para além disso, ainda mantém-se hígida a Resolução n. 354 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 19 de novembro de 2020, aplicável a esta Corte, que autoriza a realização do ato citatório por meio eletrônico.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.